Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO PELO AUTOR. FACULDADE PREVISTA NO ART. 338 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Com o novo Código de Processo Civil, há uma reformulação sobre o procedimento prévio quanto ao reconhecimento da arguição da preliminar de ilegitimidade passiva formulada em contestação, exigindo-se que, antes da eventual decretação de ilegimidade, seja oportunizado ao autor a alteração da petição inicial para que avalie ser o caso de substituição do réu, nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil, oportunizada ao autor o exame da ilegimidade suscitada em contestação, poderá compor uma das seguintes alternativas: (i) excluir o réu e inserir outra parte em lugar; (ii) permanecer no direcionamento da demanda apenas contra o réu já indicado; ou (iii) não excluir o réu e inserir outra pessoa no polo passivo, formando, assim, um litisconsórcio.

3. Recurso conhecido e provido.